Tribunal: TJES
Processo: 5024714-63.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024714-63.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IOLANDA ANASTACIO AYRES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024714-63.2022.8.08.0035

APELANTE:

IOLANDA ANASTÁCIO AYRES

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. CONTRATAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por IOLANDA ANASTÁCIO AYRES contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação movida contra o BANCO BMG S.A., sob a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) perquirir se ocorreu prescrição ou decadência;

(ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, apto a ensejar sua anulação e a restituição dos valores descontados;
(iii) analisar a configuração do dano moral em razão dos descontos realizados no benefício previdenciário da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Persistindo os descontos mensais provenientes do cartão de crédito com margem consignável,
hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a demanda sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art. 27 do CDC.

O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente formalizado, contendo cláusulas redigidas de forma clara e destacada, observando-se o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível impor à instituição financeira a produção de prova negativa.

A adesão ao contrato e a autorização para desconto em benefício previdenciário estão expressamente demonstradas nos autos, com a assinatura da apelante e registro da transferência dos valores contratados.

A mera insatisfação com a modalidade contratada ou o desconhecimento de suas características não configuram vício de consentimento ou prática abusiva por parte da instituição financeira.

Não há comprovação de dano moral, uma vez que a contratação foi válida e os descontos ocorreram conforme previsto no contrato, afastando-se a alegação de falha na prestação do serviço ou prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em se tratando de violação contínua de direito, tendo em vista que os descontos ocorrem mensalmente, não há que se falar em decadência ou prescrição, considerando que o termo inicial do prazo corresponde à data do vencimento da última parcela do contrato de cartão de crédito consignado

A alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado deve ser comprovada por quem a invoca, não sendo suficiente a mera afirmação de desconhecimento da modalidade contratada.

O dever de informação do fornecedor é cumprido quando as cláusulas contratuais são claras, destacadas e de fácil compreensão pelo consumidor, afastando alegação de nulidade do contrato.

A existência de autorização expressa para desconto em benefício previdenciário e a comprovação da disponibilização dos valores contratados afastam a alegação de abusividade na contratação.

A inexistência de falha na prestação do serviço ou prática abusiva impede a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 104, 138 e 139; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 27 e 54, §3º; CPC/2015, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 297 ("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

TJES, Apelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 05/10/2023.

TJSP, Apelação Cível nº 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019.

TJMG, Apelação Cível nº 10000211545645001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17/11/2021.

TJPR, Apelação Cível nº 0005505-50.2019.8.16.0077, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, j. 05/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5024714-63.2022.8.08.0035

APELANTE:

IOLANDA ANASTÁCIO AYRES

APELADO:
BANCO BMG S.A

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelaç
ão cível
interposta por
IOLANDA ANASTÁCIO AYRES
,
eis que i
nconformad
a
com os termos da sentença de
Id nº
11531814
, que julgou
im
procedente
s
os pedidos formulado
s
na
ação de
claratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

Cinge-se a demanda em perquirir a existência ou não de vício de consentimento d
a

A
utor
a
/
A
pelante na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado.

Nas suas razões (Id nº
11531816
), em apertada síntese, aduz
a Apelante que em momento algum pretendeu a contratação de
cartão de crédito com margem consignado, mas sim de
empréstimo,
motivo pelo qual sustenta que
é evidente a ocorrência do erro substancial no tocante ao negócio jurídico, sem o qual não teria aderido ao contrato de forma consciente, o que permite a sua anulação, nos termos do art. 138 e 139, CC, sem prejuízo do reconhecimento do desrespeito ao dever de informação (art. 6º, III, CDC).

Assim,
pugna
pela reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato e reconhecida a inexistência de débito, bem como a condenação da Apelada a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais.

Entrementes, na via das c
ontrarrazões
(Id
11531822
)
,
argui
u a Apelada

prejudiciais de prescrição e decadência
.

Entretanto,
não se cogita de prescrição ou decadência,
porquanto hipótese em que se está em debate relação de trato sucessivo, enquanto o contrato estiver vigente, o consumidor pode ajuizar a demanda sem a incidência de prescrição quinquenal ou de decadência, conforme disposto no art. 27 do CDC.

A
propósito, já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Preliminar de prescrição afastada. [...].
(A
pelação Cível nº 0002671-28.2019.8.08.0035
, Primeira
Câmara Cível,
Relator:
DES.
JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 05/10/2023).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. COBRANÇAS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VALIDADE DO CONTRATO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...]. A
prescrição e a decadência não se aplicam ao caso, visto que se trata de contrato de trato sucessivo, e os descontos ainda estavam sendo realizados quando da propositura da ação. O termo inicial para contagem da prescrição é a data do último desconto.
[...]. (A
pelação Cível nº
5026681-12.2023.8.08.0035, Segunda
Câmara Cível,
Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 14/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. ANALFABETO/ILETRADO. FORMALIDADES DOS ART.595 DO CÓDIGO CIVIL RESPEITADAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. INCIDÊNCIA DO ART.98, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I – Em se tratando o Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável de contrato de prestação de trato sucessivo, cujo termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não há que se cogitar de decadência ou prescrição, uma vez que quando da distribuição do feito, em 24/11/2023, ainda persistia os descontos decorrentes do contrato objeto da demanda.

[...].
(A
pelação Cível nº 5012226-57.2023.8.08.0030
,
Quarta
Câmara Cível,
Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data:
02/07/2024
).

Destarte, não se cogita de prescrição ou de decadência.

A seguir
,
não há dúvida
que
a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras

(enunciado 297)”
.

Contudo
,
e
m que pese devidamente configurada a relação de consumo n
a espécie
e
,
ainda que ocorresse
a inversão do ônus da prova durante a instrução, n
ão se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados,
sobretudo
quando tal cenário
culminar
em imputação a parte adversa d
a
produ
ção de
prova negativa.

Isso porque,
ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe a
instituição financeira
prova negativa de erro, dolo ou coação.
O
vício de consentimento alegado na inicial
é fato cujo ônus da prova é de que
m
o alega, no caso
a Apelante
.

A
propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].-
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato
- [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito"
. AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer,
a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-
lhe
a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Verifica-se
que
a

A
utor
a
/
A
pela
nte
aderiu ao
s

contrato denominado
s

“
TERMO DE ADESÃO -
CARTÃO DE CRÉDITO
BMG CARD – Autorização par Desconto em Folha de Pagamento
”,
redigido também em destaque.

(
Id
11531796
)
.

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de saques autorizados e disponibilizados na conta da Apelante por meio de TED (Id 11531801).

Outrossim,
a
cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “
adesão cartão de crédito consignado
”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor
e a
natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na “cláusula VI” do contrato há a informação clara e objetiva de que o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco BMG S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara,
em negrito, com
letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art.
54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O
Mero arrependimento
da contratação
não se confunde com vício de consentimento,
notadamente no caso dos autos,
tendo em vista que decorrido prazo
de aproximadamente
cinco
(
0
5
) anos
entre a data da
celebração do contrato e
do ajuizamento da
demanda.

O fato d
a
aderente
ser idos
a

ou
com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária
se não comprovada a
sua eventual falta de discernimento.

N
ão há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo
a

A
pelante
capaz
, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não
defesa
em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a não utilização do cartão
na modalidade
crédito não exclui
a ciência quanto a esse tipo de
vantagem disponível para fruição a qualquer tempo. É inerente ao serviço de crédito

mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos

diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos
.
[...].
(TJ-ES – A
pelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014
,
Segunda Câmara Cível,
Relator:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,
, Data de Julgamento:
07/12/2023
)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. [...]. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes
. Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA
. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO;
[...].
III.
Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos.

[...].
( TJMS .
Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002
, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.
2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...)
(TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim
incensurável a sentença
, porquanto não identificado o vício do consentimento d
a

A
pela
nte
a impingir a nulidade do contrato
e tampouco as indenizações pleiteadas na proemial.

P
or todo o exposto,
conheço e
nego

provimento ao recurso
, para
manter na íntegra a sentença objurgada.

Majoro em
2
% (
dois
por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil
, com a ressalva de incidência do art.98, §3º, do
citado digesto
, porquanto litiga
a

A
pelante
sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.